Tribunal: STF
Processo: ARE 1459870
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu pela legitimidade da alteração de alíquotas da contribuição social sobre o lucro por meio de medida provisória.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se afronta aos arts. 62, § 2º e 150, I, da Constituição Federal.



    Em síntese, insurge-se contra a utilização de medidas provisórias para instituição ou majoração de tributos, vez que a Constituição Federal exige lei formalmente aprovada em processo legislativo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É pacífica na jurisprudência da Corte a legitimidade de alteração de alíquota da CSLL por meio de medida provisória, tendo em vista que a alteração do art. 195 da Constituição pela Emenda Constitucional 20/98 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição social destinada ao custeio da seguridade social. 



    No mesmo sentido:



    Tributo. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Adicional instituído por meio de medida provisória. Admissibilidade. Violação ao art. 246 da CF. Não ocorrência. Tributo instituído e regulamentado pela Lei nº 7.689/88. Mero aumento da alíquota pela MP nº 1.807/99. Recurso extraordinário não provido. A Medida Provisória nº 1.807/99 não instituiu, nem regulamentou a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, mas apenas lhe aumentou a alíquota. (RE 403.512, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 6/3/2009)



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.807/99 – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – CONSTITUCIONALIDADE. Não viola o artigo 246 da Carta, medida provisória que implica majoração da alíquota de contribuição já criada com base no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (RE nº 598.500/PR – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 10/2/14)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente